Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-31.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA BANCÁRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO TEMPESTIVA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ILÍCITA. RESOLUÇÃO BACEN 4.753/2019. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O bloqueio/encerramento unilateral e injustificado de conta bancária pela instituição financeira, sem prévia notificação do consumidor, a tempo e modo, revela prática ilícita e abusiva praticada pela instituição financeira. A ausência de notificação prévia ao correntista viola as disposições estabelecidas no artigo 5o da Resolução do Banco Central no 4.753/2019, capaz de gerar violação aos atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), apta a justificar reparação por danos morais.
2. Na hipótese, revela-se adequada a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mormente pelo fato de ser a segunda vez que a instituição financeira bloqueia a conta bancária do consumidor sem prévia comunicação tempestiva.
3. Apelação conhecida e não provida.